Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012021-13.2020.8.11.0000
RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS
RECORRIDO: SATSUKI NÓ e TETSUO NÓ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75424469) interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETT E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 60271961):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE HONORÁRIOS – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – ART. 465, § 3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegada inobservância do art. 465, § 3 o, do CPC, isto é, de que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a proposta dos honorários periciais, não subsiste, isto porque os executados foram intimados pelo DJE e, além disso, tiveram ciência dos atos, quando fizeram diligência nos autos. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012021-13.2020.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 29/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 70653452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS, que manteve a decisão que nos autos da Execução de Título Extrajudicial homologou o laudo de avaliação dos bens imóveis penhorados.
Alegam violação aos artigos 465, § 3o, 1.022, II, do Código Processo Civil; ao argumento de que deve ser anulado a homologação do laudo de avaliação oportunizando os Recorrentes a se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, uma vez que não houve arbitramento do valor ou homologação da proposta apresentada pelo perito.
Asseveram que no caso de entendimento pela preclusão do direito à manifestação da proposta de honorários, que lhes fosse concedido prazo para realizar o depósito dos honorários periciais, afastando a preclusão da prova pericial.
Recurso tempestivo (id 75427969).
Contrarrazões no id 80909494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do Código Processo Civil, os Recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 465, § 3o, do CPC, está amparada na assertiva de que não existe arbitramento ou homologação a proposta apresentada pelo expert devendo ser oportunizando os Recorrentes a se manifestarem sobre a proposta de honorários periciais e se diante da preclusão do direito a manifestação que seja permitido depositar o valor dos honorários.
O acórdão recorrido decidiu que (id 60271961):
“(...) Os argumentos dos agravantes não se mostram relevantes e nem condizem com os andamentos processuais, especialmente no que diz respeito a alegada inobservância do art. 465, § 3o, do CPC, isto é, de que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a proposta dos honorários periciais. (Id. 45458498)
Colhe-se dos autos que a proposta de honorários periciais foi protocolada em 14/03/2019. (Id. 45458498)
Em consulta aos andamentos processual no sitio eletrônico, consta que as partes foram intimadas pelo DJE no 10515, disponibilizado em 10/06/2019, e em consulta ao mencionado DJE, efetivamente há regular intimação das partes para manifestarem sobre a proposta de honorários do perito.
Após a regular intimação, os agravantes em 16/05/2019, peticionaram nos autos, cujos termos transcrevo em parte: “1. MM. Juiz, em monitoramento ao processo, o Executado tomou conhecimento da juntada de documento aos autos, efetuada no dia 29 de março de 2019, sobre a qual as partes ainda não foram intimadas. 2. Em diligência realizada por esse escritório, constatou-se que se trata de manifestação da empresa nomeada por Vossa Excelência para realização perícia técnica. Por isso, a parte Requerida julgou prudente antecipar a apresentação da presente petição de chamamento do feito à ordem. 3. Consoante manifestação juntada às fls. 306 a 308, a empresa especializada em perícias, Real Brasil Consultoria Ltda, informou a este Juízo que aceita o encargo para o qual foi nomeada, apresentando proposta de honorários, no valor de R$ 17.980,00 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais)” (Id. 45470461 – Pág. 1-2)
Como se vê, além dos agravantes terem sido intimados via DJE para manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, inequivocamente, tiveram acesso a ela, por meio de diligência feita pelo escritório que representa os agravantes, tanto que mencionam na petição o valor dos honorários periciais constante da proposta.
Dessa forma, não há que se falar em inobservância do procedimento previsto no art. 465, § 3o, do CPC, isto é, uma vez que os agravantes foram intimados da proposta de honorários periciais, porém não se insurgiram no momento oportuno”. (g.n.)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça